Tribunal: STF
Processo: RE 1050597
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-31
Data de publicação: 2019-10-31

Ementa:
EMENTA: REGIME PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MUDANÇA PARA ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO EM DATA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALCANCE DA EXPRESSÃO: INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 40, § 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.